Tribunal: STF
Processo: EP 131
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Execução Penal autuada em face de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva) e no art. 1º, da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro) à penal total de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime fechado. 
O executado também foi condenado ao pagamento de danos morais coletivos fixados em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a ser adimplido solidariamente pelos condenados, em benefício do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.357/1985. 
Em 1º/5/2025, em razão da sua grave situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, sua idade – 75 (setenta e cinco) anos – e a necessidade de tratamento específico da Doença e Parkinson - há aproximadamente 6 (seis) anos, e a manifestação favorável do Ministério Público, concedi prisão domiciliar humanitária a FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO (CPF 029.062.871-72), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas restritivas de direitos: 


(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento; 
(3) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, de sua equipe médica e de seus familiares, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.


A Defesa de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO requereu “AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA PESSOAL E CONJUNTA da Sra. MÔNICA DE OLIVEIRA HADDAD (CPF nº 559.545.021-53) e do Sr. NADIM HADDAD (CPF nº 064.471.228-73), amigos pessoais do requerente, a ser realizada no dia 08/10/2025, no horário compreendido entre 10h e 18h” (eDoc.707).  Solicitou também “AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA PESSOAL do Sr. ANTÔNIO MARCIO BRITTO RAPÔSO (CPF nº 207.907.414-49), amigo pessoal do requerente, a ser realizada no dia 09/10/2025, no horário compreendido entre 10h e 18h” (eDoc. 709). 

É o relatório. DECIDO.


Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO a AUTORIZAÇÃO DE VISITA, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, para as seguintes pessoas:

    1. MÔNICA DE OLIVEIRA HADDAD, CPF nº 559.545.021-53: no dia 10/10/2025, no horário entre 10h e 18h;
    2.  NADIM HADDAD, CPF nº 064.471.228-73: no dia 10/10/2025, no horário entre 10h e 18h;
    3. ANTÔNIO MARCIO BRITTO RAPÔSO, CPF nº 207.907.414-49: no dia 13/10/2025, no horário entre 10h e 18h.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de outubro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente